Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-78.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002330-78.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA - CPF: 142.241.191-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (AFLIBERCEPT). FÁRMACO INCORPORADO AO SUS (GRUPO 1-A). RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DA UNIÃO. TEMA 1.234 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 60. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Josenildo Marcelino de Souza contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres. O autor pleiteia o fornecimento de injeções de Aflibercept (Eylia) para tratamento de Retinopatia Diabética, mas o juízo de origem reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão de o fármaco ser de responsabilidade da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda de fornecimento de medicamento que, embora incorporado ao SUS, possui aquisição e financiamento centralizados na União (Grupo 1-A), à luz da nova governança judicial estabelecida pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde deve observar a repartição de competências administrativas e financeiras estabelecida pelas instâncias do SUS, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral.

4. O medicamento Aflibercept integra o Grupo 1-A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o que atribui à União a responsabilidade exclusiva pelo financiamento e aquisição, atraindo obrigatoriamente sua presença no polo passivo e, consequentemente, a competência da Justiça Federal (Art. 109, I, CF).

5. No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, a presença da União no polo passivo é vedada pelo art. 5o da Lei no 12.153/2009, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito diante da incompetência absoluta e da impossibilidade de remessa entre ritos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de extinção por incompetência absoluta.

Tese de julgamento:

1.

Nas demandas de saúde que envolvam medicamentos incorporados ao SUS e classificados como Grupo 1-A (aquisição centralizada pela União), a competência é da Justiça Federal, devendo a União obrigatoriamente integrar o polo passivo da lide, conforme o Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante 60.

2.

A incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar demandas contra a União no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 12.153/2009, art. 5o; Portaria de Consolidação MS no 2/2017. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Súmula Vinculante 60; STJ, CC 211.691/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar a demanda.

Na exordial, o autor, idoso e portador de Retinopatia Diabética e Edema Macular (CID10: H36.0 e H35.7), pleiteou a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres ao fornecimento de 05 (cinco) injeções intravítreas de antiangiogênico (Aflibercept - Eylia) para cada olho, sob o fundamento de risco iminente de cegueira irreversível e incapacidade financeira para arcar com o custo de R$ 29.600,00.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na premissa de que o medicamento solicitado integra o Grupo 1-A da Portaria do Ministério da Saúde, cuja responsabilidade financeira e de aquisição é centralizada na União, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal e, consequentemente, impediria a tramitação no rito dos Juizados Estaduais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a tese da solidariedade plena entre os entes federados nas demandas de saúde, alegando que o cidadão possui a faculdade de demandar contra qualquer um deles, independentemente da repartição administrativa interna do SUS. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual e determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões aportaram no id. 320145350 e id. 320145351.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A análise da insurgência recursal exige, primordialmente, a fixação das premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral, que consolidou a governança judicial em demandas de saúde, bem como Súmula Vinculante 60 do STF.

A definição da competência jurisdicional nessas ações não mais se pauta em uma solidariedade abstrata e ilimitada, mas sim em critérios objetivos vinculados à incorporação do fármaco e ao seu custo financeiro.

Pela sistemática fixada, a competência para o processamento de demandas de saúde que visam o fornecimento de
medicamentos

incorporados ao SUS
deve observar estritamente a
repartição de competências administrativas
. Nesse sentido, tratando-se de fármaco pertencente ao
Grupo 1-A
, a responsabilidade financeira e administrativa é centralizada na União, o que atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Importante ressaltar que a regra de repartição também define que medicamentos do componente básico são de responsabilidade municipal, enquanto os grupos 1-B e 2 do componente especializado recaem sobre os Estados, reservando-se à União, além do grupo 1-A, o componente estratégico e o atendimento à população indígena.

Por outro lado, para
medicamentos não incorporados
(fora da RENAME), a competência será federal apenas se o
valor do tratamento anual
ultrapassar o patamar de 210 salários mínimos. Abaixo deste valor, a competência permanece na Justiça Estadual, observando-se que, para tratamentos entre 7 e 210 salários mínimos, o polo passivo deve ser ocupado pelo Estado, com direito a ressarcimento de 65% pela União, ao passo que tratamentos abaixo de 7 salários mínimos são de responsabilidade direta dos Estados ou Municípios, sem ressarcimento federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO
GRUPO 1A
DO CEAF.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE No 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3.
A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG.
4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 5.
É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos.
Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante no 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. (Rcl 82262 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2025

PUBLIC 13-10-2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS INCORPORADOS
AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (INSULINAS LISPRO E ASPARTE). FÁRMACOS CLASSIFICADOS NO
GRUPO 1A
(CEAF). INAPLICABILIDADE DO TEMA 6-RG. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG. INEXIGIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caso envolve fornecimento de insulinas incorporadas às políticas públicas do SUS, razão pela qual não incide a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, relativa a medicamentos não incorporados.
2. Embora medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF sejam, em regra, de competência da Justiça Federal e de custeio da União, a modulação de efeitos definida nos embargos de declaração do RE 1.366.243 (Tema 1.234) restringiu a exigência de inclusão da União no polo passivo apenas às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no DJe de 19.9.2024
e, no caso dos autos, a ação foi ajuizada antes dessa data, no ano de 2017. 3. Questões relativas à repartição de encargos financeiros entre os entes federativos e ao ressarcimento posterior pela União devem ser veiculadas administrativamente ou pelas vias ordinárias próprias. 4. Agravo não provido. (Rcl 87538 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 13-04-2026

PUBLIC 14-04-2026)

No caso concreto, o fármaco Aflibercept (Eylia) está inserido no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, classificado como Grupo 1-A pela Portaria de Consolidação no 2/2017 do Ministério da Saúde. Tal classificação significa que o financiamento e a aquisição são de responsabilidade exclusiva da União, de modo que esta deve obrigatoriamente integrar a lide.

A inclusão da União no polo passivo acarreta a incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça Federal. Considerando que a União não pode figurar como ré no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, por força do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, a incompetência deste Juízo revela-se absoluta. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211691 - RS (2025/0063932-6) EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. FINANCIAMENTO. VERBA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IAC N. 14/STJ. CANCELAMENTO SEM EFEITOS RETROATIVOS. TEMA N. 1234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL, O SUSCITADO. DECISÃO [...] No Tema n. 1234/STF estabeleceu-se que: [...] Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A (o) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. [...] Na hipótese, a ação foi distribuída ao Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Caxias do Sul - RS, sem incluir a União no polo passivo.
O medicamento AFLIBERCEPTE - que é pleiteado - foi incorporado pelo SUS no grupo de financiamento 1A, que trata de "medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde
[...]
A composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS, ainda que isso implique deslocamento de competência
. A medicação em voga é financiada com verbas federais e a competência a ser observada é a prevista pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Logo, a União deve compor o polo passivo da ação, diante da sua responsabilidade pelo financiamento do fármaco padronizados pelo SUS. [...] conheço do presente conflito para declarar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 3a VARA DE CAXIAS DO SUL/RS, o suscitado. Brasília, 26 de março de 2025. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS Relator (CC n. 211.691, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 28/03/2025.)

Nesse palmilhar, a insurgência do recorrente quanto à solidariedade plena não subsiste diante da necessidade de se preservar a organização federativa e o equilíbrio orçamentário do SUS, conforme decidido em sede de repercussão geral. No âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, a verificação da competência absoluta deve ocorrer de plano. Uma vez constatado que o fármaco pretendido (Aflibercept) é de aquisição centralizada pela União, a presença desta no polo passivo torna-se imprescindível, o que, por via de consequência, exclui a competência do Juizado Estadual.

Ademais, no rito da Lei 9.099/95 e da Lei 12.153/09, a incompetência absoluta em razão da pessoa (União) impede a continuidade do feito, sendo a extinção sem mérito o caminho processual adequado, não se aplicando a remessa automática prevista no CPC comum quando esta implicar alteração do rito especial para o rito ordinário federal.

Assim, a sentença recorrida agiu em estrita observância à governança judicial colaborativa e aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter integramente a sentença de origem.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026